Tribunal: TJDFT
Processo: 0732923-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. DOSIMETRIA. 1a FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. 1/8 (UM OITAVO) ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO CRIME. REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. 1. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base. 2. Revisão criminal conhecida e julgada procedente.